Tribunal: TJPA
Processo: 0803718-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803718-34.2021.8.14.0401

APELANTE: DAIANE VITORIA DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO, OCORRENDO A ENTRADA NA RESIDÊNCIA PELOS POLICIAIS, MEDIANTE DILIGÊNGIAS PRÉVIAS, INCLUSIVE HAVENDO AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO NO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a entrada na residência pelos policiais mediante diligências prévias, através do rastreamento de um dos celulares subtraídos, inclusive tendo sido autorizado o ingresso dos policiais no imóvel, pela sogra da ré, não havendo que se falar em insuficiência probatória em decorrência de invasão domiciliar;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DAIANE VITÓRIA DE OLIVEIRA CARDOSO
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 01 (um) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo ainda a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito,

incorrendo nas sanções penais do art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas que teriam sido obtidas decorrente da violação de domicílio.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
no dia 15 de março de 2021, por volta das 11:00 horas, a denunciada foi flagrada em poder de dois aparelhos celulares, Motorola Moto G7 e Samsung Edge, provenientes de roubo ocorrido três dias antes, guardados em sua residência. Segundo a denúncia, na referida data, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pelo bairro Barreiro, quando o proprietário de um dos aparelhos celulares informou ter sido roubado na madrugada do dia 12/03/2021 e que havia descoberto, via rastreamento, o local em que estava o aparelho, pelo que os policiais se deslocaram até o imóvel indicado e presenciaram a denunciada na porta do mesmo Consta que, ao ser abordada, a denunciada negou possuir qualquer objeto oriundo de crime, porém, após afirmarem que o aparelho estava sendo rastreado, acabou confessando e foram aprendidos na sua posse os sobreditos celulares, um pertencente à G.K.S.P. e o outro à sua filha
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas que teriam sido obtidas decorrente da violação de domicílio.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de Apreensão de Objeto, bem como a prova testemunhal acusatória colhida em Juízo.

A apelante, em juízo negou a prática delitiva.

O Policial Militar
Jorge Ferreira de Almeida
, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante da acusada, em juízo, relatou “
que a ocorrência foi um desencadeamento de outra diligência, que houve dias antes, quando uma quadrilha teria invadido uma residência na rua boca do Acre e que conseguiram interceptar parte da quadrilha, fazendo um cerco, onde houve a intervenção policial, para prender dois elementos, que reagiram, trocando tiros com a polícia, e foram atingidos. Informou que parte dos objetos foi recuperada, porém dois celulares e um cordão não foram recuperados na ocasião. Disse que, dias depois desse episódio, entraram em contato com a vítima, a qual informou que estavam chegando mensagens de e-mail e que seria possível rastrear o aparelho celular. Sustentou que ao chegaram à residência de um dos elementos que tinha participado do crime, indagaram as pessoas presentes na casa, identificaram a vítima, que havia gravado um vídeo se justificando da situação, que havia sido repassado pelo ofendido. Informou que, no primeiro momento, a acusada negou, dizendo que não tinha nada, entretanto, mostraram a ela o vídeo, que acabara de chegar no e-mail da vítima, pelo que ela admitiu e disse que estava com ela o aparelho celular. Entretanto, ela não apresentou o segundo aparelho, pelo que foi indagada várias vezes, até que a sogra dela disse que poderia estar no quarto, onde de fato estava o segundo aparelho, pelo que deram voz de prisão e a encaminharam à delegacia”
.

Já a testemunha
Caroline Vasques da Cruz
, também policial militar, declarou em juízo,
que “houve uma denúncia de um cidadão que estava rastreando seu celular, que tinha sido roubado, pelo que foram ao local apontado, em uma vila de casas, e encontraram a denunciada. Disse que que falaram do rastreamento do aparelho e que a ré entregou um celular que estava manuseando. Informou que apreenderam dois celulares e que a denunciada informou, na ocasião, que o seu marido tinha passado o celular, e já sabia que ele tinha sido morto em confronto com policiais. Disse não recordar se houve permissão para entrada dos policiais na casa e que não recorda se a vítima acompanhou as diligências no imóvel”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Assim, no tocante a ilegalidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, entendo que não merece guarida referido pleito, pois, no caso em comento, constata-se dos autos, através do depoimento do policial militar Jorge Ferreira de Almeida, prestado em juízo, que além de estarem em diligências prévias, buscando a localização da acusada pelo rastreamento do aparelho subtraído, a sogra da ré o autorizou a entrar na casa juntamente com sua equipe.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência da apelante, portanto, não se configura, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser afastado o referido pleito.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024